Tribunal: TJSP
Processo: 2000121-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manifestação acerca do laudo pericial apresentada após o prazo do art. 477, §1o, do CPC, mas antes da apresentação dos esclarecimentos periciais. Possibilidade. Ausência de prejuízo. Apresentação extemporânea que foi justificada, autorizando a aplicação do art. 139, VI, do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.